Tribunal: TJSP
Processo: 0011296-33.2020.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001004553
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0011296-33.2020.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante ROGERIO SOARES DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: deram
provimento ao agravo para determinar a progressão do sentenciado ao regime
aberto.v.u., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE
SOUZA (Presidente sem voto), ALEXANDRE ALMEIDA E MARIA TEREZA DO
AMARAL.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
PAIVA COUTINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0011296-33.2020.8.26.0482 -Voto no 45.915 (dm)
2
VOTO no: 45.915
AGRAVO EM EXECUÇÃO no: 0011296-33.2020.8.26.0482
COMARCA: Presidente Prudente.
AGRAVANTE: Rogério Soares da Silva.
AGRAVADO: Ministério Público.
Vistos.
Trata-se de agravo em execução interposto pelo sentenciado
ROGÉRIO SOARES DA SILVA contra a r. decisão reproduzida a fls. 55/56 dos
autos digitais, proferida pelo r. Juízo de Direito da 2a Vara das Execuções Criminais
da comarca de Presidente Prudente, que nos autos da Execução Penal no 1021392-
90.2020.8.26.0482, indeferiu pedido de progressão ao regime aberto por ausência de
requisito subjetivo.
Argumenta o agravante, em suma, a inidoneidade da r. decisão que
indeferiu o benefício, visto que baseada na gravidade abstrata do delito praticado e na
duração da pena, sem elementos concretos que justificasse tal negativa. Pleiteia,
portanto, ante o seu merecimento face ao cumprimento dos requisitos necessários, a
imediata progressão ao regime aberto (Minuta, fls. 1/7).
Apresentada a contraminuta (fls. 11/19) e mantida a r. decisão atacada
(fls. 20), a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento do agravo
(fls. 62/70).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0011296-33.2020.8.26.0482 -Voto no 45.915 (dm)
3
O agravo comporta provimento.
O sentenciado cumpre pena total de 17 anos, 6 meses e 20 dias de
reclusão pela prática de tráfico ilícito de drogas, furtos qualificados e roubos, com
término previsto para 31.12.2030 (fls. 25).
O douto Juiz da origem indeferiu pedido de progressão de regime por
entender que pese a atual boa conduta carcerária e o preenchimento do requisito
objetivo, o sentenciado possui considerável pena a cumprir (venc. em 08.01.2031),
além de histórico prisional desfavorável, visto que praticou crime o mínimo com
grave ameaça à pessoa (roubo) e falta disciplinar de natureza grave, revelando-se
tratar de pessoa perigosa e nociva à sociedade, sendo indispensável a manutenção de
sua segregação por maior período de tempo, visando a absorver a terapêutica penal e
revelar seu merecimento à progressão para regime mais brando.
Sem razão, contudo, data venia.
O preenchimento do requisito objetivo encontra-se evidenciado.
Igualmente, entende-se preenchido o requisito subjetivo, porque
embora duas das condenações impostas ao sentenciado sejam referentes a crimes
praticados no mínimo com grave ameaça à pessoa (roubos), é certo que a gravidade
abstrata dos delitos já foi ponderada pelo legislador quando da criação dos referidos
tipos penais e do estabelecimento dos patamares de pena, não devendo, assim, diante
de tais circunstâncias, ser novamente sopesada em seu desfavor, impedindo-o de
alcançar benefícios em sede de execução.
Outrossim, a última falta disciplinar constante no histórico prisional
do agravante é de 13.11.2015 (reabilitada em 12.12.2016) e, ao que consta, depois
deste período ele exerceu atividade laborterápica no interior da unidade prisional,
tudo a indicar que vinha assimilando a terapêutica penal, inexistindo nos autos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0011296-33.2020.8.26.0482 -Voto no 45.915 (dm)
4
motivo suficiente para que lhe seja denegado o direito à progressão, etapa necessária
à plena reintegração social e ressocialização por parte dos que cumprem pena
privativa de liberdade em regime intermediário, que, a propósito, não é desvigiada.
Nesse sentido é o mais recente julgado do STJ:
“HC 544368 / SP HABEAS CORPUS 2019/0334843-7
Relator(a) Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
(1170) Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA Data do
Julgamento 05/12/2019 Data da Publicação/Fonte DJe
17/12/2019 Ementa EXECUÇÃO PENAL. HABEAS
CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PROGRESSÃO PARA
O REGIME SEMIABERTO INDEFERIDA PELAS
INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS
COM
BASE,
TÃO
SOMENTE,
NA
GRAVIDADE
ABSTRATA
DOS
DELITOS, LONGA PENA A CUMPRIR E EM FALTAS
GRAVES JÁ REABILITADAS. CONSTRANGIMENTO
ILEGAL CONFIGURADO. CONCESSÃO DA ORDEM
DE OFÍCIO. 1. O Supremo Tribunal Federal, por sua
Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal
de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do
habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade
quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via
recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão
da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. Esse
entendimento objetivou preservar a utilidade e a eficácia do
mandamus, que é o instrumento constitucional mais
importante de proteção à liberdade individual do cidadão
ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo a
celeridade que o seu julgamento requer. 2. Na espécie, a
progressão do reeducando ao regime semiaberto foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0011296-33.2020.8.26.0482 -Voto no 45.915 (dm)
5
indeferida pelas instâncias ordinárias, com fundamento, tão
somente, na gravidade abstrata dos delitos pelos quais foi
condenado o paciente, na longa pena a cumprir e em faltas
graves já reabilitadas. 3. Sobre a matéria, esta Corte
Superior de Justiça pacificou entendimento no sentido de que
fatores relacionados ao crime praticado são determinantes
da pena aplicada, mas não justificam diferenciado
tratamento para a progressão de regime, de modo que a
avaliação do cumprimento do requisito subjetivo somente
poderá fundar-se em fatos ocorridos no curso da própria
execução penal. Impende ressaltar que, recentemente, no
julgamento do Ag Rg no HC n. 519301/SP, afetado à
TERCEIRA SEÇÃO desta Corte, por unanimidade, manteve-
se entendimento de que ''a gravidade abstrata do crime
praticado não justifica diferenciado tratamento para a
progressão
prisional''
(julgamento
concluído
em
27/11/2019).”
Dessa forma, entende-se que o agravante revela condições pessoais
que permitem presumir sua adaptação no regime prisional menos restritivo, ainda
mais como forma de se incentivar o necessário processo de ressocialização.
Ante o exposto, dá-se provimento ao agravo para determinar a
progressão do sentenciado ao regime aberto.
Aben-Athar de Paiva Coutinho

Relator